Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600271-31.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
11/10/2024
Número: 0600271-31.2024.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Impugnação ao Registro
de Candidatura, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em
Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600271-
31.2024.6.16.0206 (DRAP 0600262-69.2024.6.16.0206) que acolheu a preliminar de mérito e julgou
extinta a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura proposta pelo Partido Verde - PV de
Sarandi/PR, por ausência de legitimidade, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Por outro lado,
reconheceu de ofício a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, "e" da LC n.º 64/90 e
indeferiu o requerimento de registro de candidatura de Vanderlei de Oliveira para concorrer ao
cargo de vereador, nas eleições municipais de 2024.(Impugnação ao Registro de Candidatura
ajuizado pelo Partido Verde - PV de Sarandi/PR, em face de Vanderlei de Oliveira candidato a
vereador do município de Sarandi/PR, nas eleições municipais de 2024. Alegou o Impugnante a
inelegibilidade do requerente em virtude de condenação pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná .O MP pugnou pela ilegitimidade ativa do Partido Verde - PV, de forma autônoma, ajuizar
ação de impugnação de registro de candidatura do candidato Vanderlei de Oliveira, tendo em vista
pertencer à Federação Brasil da Esperança, e, no mérito, requereu o indeferimento do registro de
candidatura com fundamento no art. 1º, I, "e" da Lei Complementar n.º 64/90. O candidato foi
condenado nos autos de apelação criminal sob n.º 0000354-19.2017.8.16.0160 pela Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná pela prática delitiva do peculato, prevista no
artigo 312, caput, do Código Penal, inserida dentro do Título XI - "Dos crimes contra a
Administração Pública" (ID 123820862). Observa-se, também, que não se trata de crime culposo, de
menor potencial ofensivo ou de ação penal privada (art. 1º, § 4º da LC 64/90).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VANDERLEI DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
PARTIDO VERDE - SARANDI - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
NEWTON CESAR MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078956
28/09/2024
20:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.488

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600271-31.2024.6.16.0206 –
Sarandi – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: VANDERLEI DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: PARTIDO VERDE - SARANDI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: NEWTON CESAR MARTINS - OAB/PR78681-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A .
C A U S A
DE INELEGIBILIDADE. ART. 1, 'I', ALINEA
'e' DA LC 64/90. CONDENAÇÃO
C R I M I N A L P O R C O L E G I A D O .
I N E L E G I B I L I D A D E
RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Vanderlei de Oliveira interpôs recurso
eleitoral contra sentença do Juízo da 206ª
Zona Eleitoral que extinguiu a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura
(AIRC) por ilegitimidade ativa do Partido
Verde, integrante de Federação partidária, e
indeferiu seu registro de candidatura ao
cargo de Vereador no Município de
Sarandí/PR, com base na causa de
inelegibilidade do art. 1º, I, 'e', da Lei
Complementar nº 64/90.

2. O recorrente alegou preclusão da causa
Num. 44078956 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820341383600000043030873
Número do documento: 24092820341383600000043030873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:23:22

de inelegibilidade e ausência de trânsito em
julgado da condenação penal que
fundamentou o indeferimento da
candidatura, requerendo o provimento do
recurso e deferimento do registro.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em
saber se a condenação criminal proferida
por órgão colegiado, sem trânsito em
julgado, é apta a atrair a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'e', da
Lei Complementar nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo
Tribunal Federal (STF) admite o
reconhecimento de inelegibilidade mesmo
sem trânsito em julgado, desde que a
condenação tenha sido proferida por órgão
colegiado, conforme Súmula nº 45 do TSE.

2. A Resolução TSE nº 23.609/2019 permite
a identificação ex officio da causa de
inelegibilidade, não sendo necessário que
tal fato seja arguido exclusivamente em
AIRC.

3. A condenação criminal pelo crime de
peculato (art. 312 do Código Penal) atrai a
inelegibilidade, conforme o art. 1º, I, 'e', da
Lei Complementar nº 64/90, sendo
desnecessário o trânsito em julgado para a
incidência da causa de inelegibilidade.

4. O STF, no julgamento da ADI 4578,
confirmou que a inelegibilidade não tem
natureza de sanção penal e, portanto, não
se submete ao princípio da presunção de
inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se o indeferimento do registro de
candidatura de Vanderlei de Oliveira.
Num. 44078956 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820341383600000043030873
Número do documento: 24092820341383600000043030873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:23:22

Tese de julgamento: "A condenação
criminal por órgão colegiado, sem trânsito
em julgado, é apta a ensejar a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'e', da
Lei Complementar nº 64/90."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso
I, alínea 'e'.

- Código Penal, art. 312.

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 36,
§2º.

- STF - ADI nº 4578, Rel. Min. Luiz Fux.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Vanderlei de Oliveira contra
sentença do Juízo da 206ª Zona Eleitoral que julgou extinta a Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura proposta pelo Partido Verde, em razão de sua ilegitimidade ativa
porque integrante de Federação partidária e, também, indeferiu seu requerimento de
registro de candidatura ao cargo de Vereador no Município de Sarandí/PR, por entender
presente a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei
Complementar nº 64/90 (id. 44035172).

As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, que em razão da
extinção da AIRC revela-se preclusa a alegação da causa de inelegibilidade do art. 1º,
inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90, pois superado o prazo de 5 (cinco) dias
contados da publicação do edital que publicizou a candidatura. De outro vértice, aduzem
que não há trânsito em julgado da decisão condenatória que autorize a rejeição de sua
candidatura pela hipótese de inelegibilidade já citada. Requerem, ao final, o conhecimento
e provimento do recurso eleitoral e o deferimento do registro de candidatura (id.
44035180).

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 44035184).
Num. 44078956 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820341383600000043030873
Número do documento: 24092820341383600000043030873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:23:22

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44053505).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Vanderlei de Oliveira contra
sentença do Juízo da 206ª Zona Eleitoral que julgou extinta a Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura proposta pelo Partido Verde, em razão de sua ilegitimidade ativa
porque integrante de Federação partidária e, também, indeferiu seu requerimento de
registro de candidatura ao cargo de Vereador no Município de Sarandí/PR, por entender
presente a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei
Complementar nº 64/90 (id. 44035172).

II.I. Admissibilidade

A tempestividade do recurso eleitoral é afirmada nos termos da manifestação
da Procuradoria Regional Eleitoral no sentido de que (id. 44053505, p. 2):

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente à tempestividade, tendo em vista que os autos foram
conclusos à M. Magistrada singular em 07/09/2024 (vide consulta ao PJe de
1º grau) e o recurso foi protocolado em 13/09/2024 (id. 44035180).

Nesse sentido, dispõe a Resolução TSE nº 23.609/2019:

Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo
de três dias após a conclusão dos autos à juíza ou ao juiz eleitoral (Lei
Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput) .

§ 1º A sentença, independentemente do momento de sua prolação, será
publicada no Mural Eletrônico e comunicada ao Ministério Público por
expediente no PJe.

§ 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal
Regional Eleitoral será contado de acordo com o previsto no art. 38 desta
Resolução, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.

§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes de
três dias contados da conclusão dos autos à juíza ou ao juiz eleitoral, o prazo
para o recurso eleitoral passará a correr, para as partes e para o Ministério
Público, do termo final daquele tríduo.

Num. 44078956 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820341383600000043030873
Número do documento: 24092820341383600000043030873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:23:22

Considerando que a sentença foi publicada dois dias após a data de
conclusão dos autos ao juiz singular (id. 44035176), e o recurso foi interposto
no terceiro dia após o termo final do tríduo do art. 58, caput, da Res. TSE nº
23.609, o recurso interposto, portanto, merece conhecimento.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Preliminar de preclusão:

Aduzem as razões recursais que em razão do julgamento de extinção da
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura por ilegitimidade ativa do Partido Verde
- PV, porque integrante de uma Federação partidária, teria ocasionado a preclusão da
arguição da causa de inelegibilidade em debate.

A preliminar deve ser rejeitada.

Em primeiro aspecto, o próprio recorrente trouxe aos autos a informação da
sua condenação penal por órgão colegiado por meio da certidão criminal da Justiça
Estadual em 2º grau (id. 44035127).

Logo, o processamento regular do registro de candidatura já permitiria a
identificação, inclusive ex officio, da causa de inelegibilidade. Em tal hipótese, o
Recorrente seria intimado para se manifestar sobre a questão no prazo de 03 (três) dias,
na forma do art. 36, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE:

Art. 36. Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se trata de
candidatura requerida sem autorização ou ausência de documentos necessários
à instrução do pedido, inclusive no que se refere à inobservância dos percentuais
previstos no § 2º do art. 17 desta Resolução, o partido político, a federação, a
coligação, a candidata ou o candidato será intimado(a) para sanar a
irregularidade no prazo de 3 (três) dias ( Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 3º ).
(Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

[...]

§ 2º Se a juíza ou o juiz ou a relatora ou o relator constatar a existência de
impedimento à candidatura que não tenha sido objeto de impugnação ou notícia
de inelegibilidade, deverá determinar a intimação da(o) interessada(o) para que
se manifeste no prazo de 3 (três) dias.

Contudo, em razão do ajuizamento da AIRC, instaurou-se o procedimento
previsto no art. 3º, e seguintes, da Lei Complementar nº 64/90, que é informado por
prazos mais amplos e, nessa medida, se revela mais favorável ao Recorrente.

Num. 44078956 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820341383600000043030873
Número do documento: 24092820341383600000043030873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:23:22

Assim, não é possível reconhecer a preliminar de preclusão porque o
reconhecimento da causa de inelegibilidade não é condicionado à arguição por terceiros,
sendo lícito a sua identificação pelo Juízo Eleitoral, como inclusive afirma o verbete nº 45,
da súmula do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

"Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode conhecer de
ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição
de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa."

Essa via aberta de identificação da hipótese de inelegibilidade, somada aos
documentos carreados aos autos pelo próprio Recorrente nos quais há identificação dos
dados necessários para a análise da questão, são suficientes para rejeitar a preliminar de
preclusão.

II.III. Mérito:

No mérito a questão consiste em saber se a condenação penal imposta a
Vanderlei de Oliveira nos autos nº 0000354-19.2017.8.16.0160, com fundamento no art.
312, do Código Penal, é apta a atrair a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso
I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90, especialmente em razão da tese recursal de
que ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado da condenação proferida. Diz o
dispositivo legal:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

[...]

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e
os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)

3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)

Num. 44078956 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820341383600000043030873
Número do documento: 24092820341383600000043030873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:23:22

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do
cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)

10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)

Um primeiro aspecto a ser ressaltado é que o delito previsto no art. 312, do
Código Penal, é espécie de crime contra a administração pública já que contido no
TÍTULO XI - DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, mais detidamente
no CAPÍTULO I - DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA
A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Assim, é apto a atrair a causa de inelegibilidade debatida em razão do item
número 1, da alínea 'e', do inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 64/90: 1. contra a
economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;

O segundo ponto de irresignação reside na impossibilidade de cômputo da
causa de inelegibilidade porque ainda não ocorrido o trânsito em julgado.

Compulsando-se os autos se encontra no id. 44035127, juntado pelo
Recorrente, a certidão criminal da Justiça Estadual em 2º grau, na qual se lê, entre as
páginas 1-73 o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná na apelação criminal nº 0000354-19.2017.8.16.0160, negando
provimento ao recurso e mantendo hígida a r. sentença de 1º grau que condenou o ora
Recorrente à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro meses) de reclusão em razão da prática
do delito previsto no art. 312, caput, do Código Penal.

A inexistência do trânsito em julgado da condenação criminal imposta ou
mantida por órgão colegiado não afeta a aptidão dessa decisão em atrair a debatida
causa de inelegibilidade. Como expõe Volgane Oliveira Carvalho:

"A maior crítica às alterações apresentadas pela Lei da Ficha Limpa diz
Num. 44078956 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820341383600000043030873
Número do documento: 24092820341383600000043030873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:23:22

respeito ao possível desrespeito ao princípio da presunção de inocência, ou
de não culpabilidade, ou do estado de inocência, em decorrência do
reconhecimento de inelegibilidade que possui sua gênese na condenação
criminal por órgão colegiado.

Segundo Fernando Capez (2020, p. 86) o princípio do estado de inocência:
"[...] desdobra-se em três aspectos importantes: (i) instrução (o ônus da prova
incumbe à acusação); (ii) valoração (em benefício do acusado - in dubio pro
reo); (iii) excepcionalidade da prisão".

O tema comporta longos debates, que, mesmo agora, continuam a alongar-se
no tempo, contudo, a questão foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI 4578 e das ADCs 29 e 30. Na oportunidade, a Corte
assentou que inelegibilidade não possui natureza jurídica de sanção, logo não
se submeteria ao princípio da presunção de inocência.

[...]

Dessa maneira, em que pese existam valorosos posicionamentos a defender
a impossibilidade de aplicação da restrição a partir do julgamento por órgão
colegiado, este não é o entendimento majoritário nos órgãos julgadores, que
continuam a confirmar a correção da norma complementar e de suas
alterações" (Manual das Inelegibilidades: com comentários à Lei das
Inelegibilidades e jurisprudência atualizada do TSE e STF. Curitiba: Juruá,
3ed rev., atual. e amp., 2020, p 342-343).

No mesmo sentido é a compreensão de Rodrigo López Zilio e Luís Carlos dos
Santos Gonçalves:

"(...) a inelegibilidade decorrente de condenação criminal possui dois lapsos
temporais autônomos de incidência: a) a partir da condenação colegiada; b) a
partir da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena. O prazo de
inelegibilidade de 08 anos corre, por inteiro, a partir de cada um dos marcos
temporais referidos." (Comentários às Súmulas do TSE. Salvador:
JusPodivm, 2017, p. 309).

Ainda nesse norte, o Tribunal Superior Eleitoral fixou que a contagem do
prazo de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90 se
inicia com a decisão condenatória colegiada e perdura até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após a extinção da pena:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CARGO. DEPUTADO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ART. 319 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/95 NO
Num. 44078956 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820341383600000043030873
Número do documento: 24092820341383600000043030873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:23:22

ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. CONSELHO PERMANENTE DA JUSTIÇA
MILITAR. ÓRGÃO COLEGIADO. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º,
I, E, 1, DA LC Nº 64/90. COLIGAÇÃO NÃO OBTEVE VOTAÇÃO
SUFICIENTE PARA OBTENÇÃO DE VAGA NA CÂMARA FEDERAL.
PREJUÍZO.

1. A inelegibilidade prevista no art. 1°, I, e, 1, da LC n° 64/90 decorre de
condenação criminal com trânsito em julgado ou proferida por órgão
colegiado, pela prática de crime contra a Administração Pública, e se estende
desde a condenação até oito anos após o cumprimento da pena

.2. A colegialidade contida na referida norma não está intrinsecamente ligada
a um órgão de segundo grau de jurisdição, mas à garantia de independência
de vários membros julgadores, em oposição à contenção da vontade do
julgador individual.

[...]

7. Recurso ordinário prejudicado ante a perda superveniente de objeto.

(TSE: Recurso Ordinário nº060066541, Acórdão, Min. Edson Fachin,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/10/2018).

Assim, fixada a aptidão do julgamento colegiado de natureza penal
condenatória para dar início à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº
64/90, a mirada lançada sobre o caso concreto a partir do acórdão da 2ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (21/06/2021, id. 44035127, p. 1), impede que
se afirme o transcurso do prazo de 08 (oito) anos necessário para fazer cessar a
incidência da causa de inelegibilidade mencionada e exige o indeferimento do registro de
candidatura de Vanderlei de Oliveira, compreensão da qual se extrai o acerto da r.
sentença de 1º grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de
Vanderlei de Oliveira, mantendo hígida a r. sentença de 1º grau que indeferiu o seu
registro de candidatura ao cargo de Vereador do Município de Sarandí/PR, nas eleições
de 2024.

É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

Num. 44078956 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820341383600000043030873
Número do documento: 24092820341383600000043030873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:23:22

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600271-31.2024.6.16.0206 - Sarandi - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: VANDERLEI DE
OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA -
PR122808, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA -
PR65354, RAUL DOS SANTOS - PR77889 - RECORRIDO: PARTIDO VERDE - SARANDI - PR -
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO: NEWTON CESAR MARTINS - PR78681-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078956 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820341383600000043030873
Número do documento: 24092820341383600000043030873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:23:22